Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ ANTONIO DE SOUSA MILANEZ, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, em ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O agravante alegou que não teria condições de pagar as despesas processuais e sem prejuízo da subsistência própria e de sua família. Aduziu que seu pedido foi sumariamente indeferido e sob o fundamento de que seu salário bruto seria superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais). Porém, seu rendimento líquido não chega a três salários mínimos. O juízo não concedeu oportunidade para comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão do benefício. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, seu provimento para deferir a benesse processual. Intimado a comprovar seus rendimentos, deixou seu prazo transcorrer in albis, uma vez que o termo final era 11/05/2020 (ID 14779783 ) Em 13/05/2020 foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Novamente intimado, deixou de se manifestar quanto a eventual perda de objeto em face à prolação da sentença (ID 17172072). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo. Em consulta ao andamento do processo eletrônico n. 0701550-65.2020.8.07.0018, constatou-se que, em 13/05/2020, foi proferida sentença indeferindo a petição inicial e extinguindo o processo sem resolução do mérito. Nessa instância recursal, o agravante foi intimado a se manifestar, mas permaneceu inerte (ID 17172072). A sentença transitou em julgado em 09/06/2020 (ID 67302876 – autos originários). Com efeito, o destino conferido ao agravo e após a prolatação da sentença, dependerá da situação fática e processual dos autos, tendo em vista as consequências processuais e materiais diversas, porque poderá apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. Não há que se falar em perda superveniente do objeto nos casos em que remanescem a utilidade ou o interesse no julgamento do agravo de instrumento (EAREsp 488.188/SP; REsp 1831257/SC). Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem desconsiderar essas nuances, é no sentido de que, para o exame do agravo de instrumento, é imprescindível que a ação originária ainda esteja em curso. À propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE RESCISÕES CONTRATUAIS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE LIMITA AS PARTES NO POLO ATIVO E DETERMINA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE PROCESSO EM CURSO PARA REEXAME DA QUESTÃO INCIDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO E DE EFEITO OBSTATIVO EXPANSIVO. 1- Ação proposta em 08/09/2016. Recurso especial interposto em 04/10/2017 e atribuído à Relatora em 02/07/2018. 2- O propósito recursal consiste em definir se deve ser conhecido o recurso especial tirado de agravo de instrumento quando sobrevém sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, que não foi objeto de apelação. 3- A despeito da divergência doutrinária e do dissenso jurisprudencial entre as Turmas do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória quando sobrevém sentença que não é objeto de recurso de apelação da parte, pois a formação da coisa julgada, ainda que formal, é óbice intransponível ao conhecimento do agravo, na medida em que é imprescindível que o processo ainda esteja em curso para que os recursos dele originados venham a ser examinados, quer seja diante da inviabilidade de reforma, invalidação ou anulação da decisão interlocutória proferida quando há subsequente sentença irrecorrida e, por isso mesmo, acobertado pela imutabilidade e pela indiscutibilidade, quer seja porque o agravo de instrumento não possui automático efeito suspensivo ex vi legis, nem tampouco efeito obstativo expansivo que impediria a preclusão ou a coisa julgada sobre a decisão recorrida e sobre as decisões subsequentes. Precedentes. 4- Recurso especial não conhecido. (REsp 1750079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 15/08/2019) Neste caso, é forçoso o reconhecimento da inutilidade do presente recurso, tendo em vista decisão subsequente àquela recorrida, atingida pela imutabilidade e indiscutibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator